Tribunal: TJDFT
Processo: 0719685-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0719685-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de petição, endereçada a este egrégio Tribunal de Justiça, formulada de próprio punho por CARLOS EDUARDO DOS SANTOS, em que requer a revisão da sentença condenatória proferida nos autos da ação penal n. 0700266-70.2020.8.07.0002. Intimada para representar o peticionante (ID 59125463), a Defensoria Pública afirma tratar-se de reiteração de pedido já veiculado pelo reeducando na RevCrim 0718955-32.2024.8.07.0000 (por meio de missiva complementada pela Defensoria quanto à necessidade de readequação da dosimetria da pena), ainda pendente de julgamento. Conclui inexistir fundamento jurídico para complementação do presente pedido. É o relatório. DECIDO. A presente petição de revisão criminal não deve ser conhecida. Isso porque, consoante informado pela Defensoria Pública e confirmado em consulta realizada por esta Relatoria ao PJe 2o Grau, o presente requerimento é repetição da petição de RevCrim 0718955-32.2024.8.07.0000, distribuída ao e. Desembargador Jair Soares, incluída na pauta de julgamento da 12a Sessão Ordinária Virtual da Câmara Criminal (03/07 a 10/07/2024). Assim, tratando-se de requerimento idêntico àquele pendente de julgamento, o presente expediente não ultrapassa a barreira do conhecimento. Ante o exposto, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NEGO SEGUIMENTO a presente revisão criminal, tendo em vista a sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. Brasília, 26 de junho de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora